Tribunal: TJDFT
Processo: 0746706-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746706-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: JOSAFA JORGE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença no 0716531-69.2019.8.07.0007, ajuizada por JOSAFA JORGE DE SOUSA (exequente), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 252644157 na origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por JOSAFA JORGE DE SOUSA em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, indicando como valor da causa R$ 50.050,60, o qual corresponde a 1/3 dos honorários fixados no montante de 20% sobre o valor da causa. Determinada a intimação da executada na forma do art. 523 do CPC, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS depositou o valor que entendia devido (R$ 30.923,24 - ID 249923882) e apresentou impugnação, alegando que, diante da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros moratórios no presente feito. Manifestação do exequente em ID 252307718. É o relatório. Decido. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, o executado pode discutir as matérias de defesa previstas no parágrafo primeiro do art. 525 do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Sustenta a executada que diante da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros moratórios no presente feito, sob o argumento de que o acórdão exequendo ainda não havia transitado em julgado à época da vigência da referida norma. Todavia, não assiste razão à parte executada. A Lei no 14.905/2024, que passou a prever expressamente a SELIC como taxa legal de juros moratórios, possui aplicação imediata, mas não retroativa, devendo incidir apenas sobre as obrigações constituídas a partir de sua vigência, nos termos do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No caso concreto, a obrigação executada decorre de título judicial formado em data anterior à entrada em vigor da referida lei, estando a fixação dos encargos de atualização e juros já delimitada no acórdão exequendo, que expressamente previu os índices aplicáveis. Assim, a modificação legislativa não tem o condão de alterar os critérios fixados judicialmente na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC). Ressalto que o acórdão que reconheceu a incidência sobre a condenação de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como correção monetária, pelo IGPM, desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento é datado de 11/05/2024, enquanto que a Lei no 14.905/2024 é de 28/06/2024. Portanto, ainda que a Lei no 14.905/2024 tenha introduzido a SELIC como taxa legal de juros moratórios, tal alteração não alcança o presente cumprimento de sentença, cujo título judicial já fixou expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros a serem aplicados. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. 1. Considerando tratar-se de montante incontroverso, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte executada para levantamento da quantia depositada ao ID 249923882 - R$ 30.923,24. Faculto à parte devedora a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. 2. Diante do depósito parcial realizado pela devedora, nos termos do artigo 523, §2o do CPC, deverão incidir a multa e os honorários previstos no § 1o do mesmo diploma sobre o valor remanescente. Desse modo, intime-se o exequente para juntar a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, observando o valor já depositado nos autos e a multa e e honorários sobre o remanescente. Após, intime-se o devedor para depositar o remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 77670563), defende, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando risco de lesão grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de constrição judicial de seus bens. Argumenta que a decisão agravada implica continuidade da execução e início de atos expropriatórios, o que configura risco processual relevante, independentemente da capacidade econômica da seguradora. Pontua que a controvérsia envolve excesso de execução, sendo necessário suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso. Afirma que os cálculos apresentados pela parte agravada estão equivocados, pois ignoram a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios. Assevera que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1361) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1368), é possível aplicar a nova legislação mesmo após o trânsito em julgado, desde que respeitado o princípio tempus regit actum. Ressalta que o acórdão exequendo não havia transitado em julgado à época da vigência da Lei no 14.905/2024, sendo cabível a aplicação da SELIC como índice único, evitando a cumulação indevida de correção monetária e juros (bis in idem). Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução, a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros e a extinção da execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Alternativamente, pugna pela aplicação da SELIC antes da vigência da Lei no 14.905/2024 e, após agosto de 2024, a taxa legal conforme a nova redação do artigo 406 do Código Civil. Preparo ao ID 77674767. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o acórdão prolatado em 11/05/2024, determinou o índice da correção monetária pelo IGP-M. No voto condutor, a Relatoria consignou que tal parâmetro foi previsto na cláusula 14 do contrato do seguro (ID 47621990, pg. 19). O acórdão esclareceu ainda que “é inaplicável a incidência da Taxa Selic ao caso, uma vez que este índice engloba simultaneamente juros moratórios e correção monetária, todavia, em casos de dívida civil, esses consectários fluem a partir de momentos diferentes, como disposto acima” (ID 239149914). É certo que a reforma do Código Civil, operada pela Lei no 14.905/2024, alterou o parágrafo único do art. 389 para o seguinte teor: “Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo” (grifo nosso). Em idêntico sentido, o art. 406 do CC, ao tratar dos juros moratórios, possui a mesma restrição de aplicar a taxa legal aos juros “quando não forem convencionados”: De fato, o contrato de seguro determinou expressamente o índice IGP-M/FGV como o parâmetro de correção monetária. Vejamos (ID 47621990 na origem): “14.1. os capitais segurados e os prêmios de cada segurado sofrerão atualizações monetárias anualmente, com base na variação do igP-M/FgV–Índice geral de Preços para o Mercado da Fundação getúlio Vargas, acumulado dos últimos 12 (doze) meses que antecedem o mês anterior ao aniversário do seguro. 14.1.1. No caso de extinção do índice acima pactuado, o índice a ser utilizado será o IPCA/IBGE–ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO/FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA ou outro índice admitido oficialmente, que venha a substitui-lo.” Assim, em análise cautelar, não se verifica a probabilidade do direito da agravante, ainda que a jurisprudência admita a revisão do índice legal independentemente da coisa julgada, eis que o IGP-M foi expressamente instituído no contrato convencionado pelas partes. Nessa hipótese, é incabível o parâmetro legal, conforme a jurisprudência da Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ART. 406, §1o DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL. APÓS LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo dos encargos contratuais devidos pela ré em razão do atraso na liquidação do contrato, e (ii) a possibilidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo dispõe o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ser o parâmetro para a correção monetária das obrigações de natureza cível, quando não tiver sido convencionado ou não estiver previsto em lei específica. Precedentes. 4. Com relação aos juros de mora, o §1o do art. 406 do Código Civil, também com redação dada pela Lei no 14.905/2024, preceitua a taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como taxa legal, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do mesmo Código. 5. Nas dívidas de natureza civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a sua incidência cumulada com qualquer outro índice, inclusive a título de correção monetária (REsp n. 2.175.700/SP e REsp n. 1.795.982/SP). 6. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê o índice da caderneta de poupança como critério de correção monetária sobre o valor das parcelas, o que afasta a aplicação do IPCA no cálculo dos encargos devidos, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil. Necessária a reforma do julgado para determinar que a correção monetária dos encargos contratuais seja calculada com base no índice da caderneta de poupança sobre todo o período. 7. Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios devidos por cada parte deve ser postergado para a fase de liquidação, momento a partir do qual será possível verificar o montante do excesso de cobrança e assim determinar o percentual do proveito econômico por ventura obtido pela ora apelante. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 406. CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.175.700/SP de relatoria do Min. Moura Ribeiro da Terceira Turma. REsp n. 1.795.982/SP de relatoria do Min. Raul Araújo da Corte Especial. REsp n. 1.741.829 de relatoria do Min. Herman Beijamin da Segunda Turma. Acórdão 2016331 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1995482 de relatoria do Des. José Firmino Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 1783152 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível. Acórdão 1785769 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão 1430320 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. (Acórdão 2041993, 0711941-91.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. MANEJO DE RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pelo autor visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para condenar a parte ré a restituir o valor da caução firmada em contrato de locação urbana atualizado pelo IGP-M/FGV, acrescido de juros da poupança. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (locatário) ajuizou ação de cobrança visando à condenação da parte ré (locadora) à restituição do valor de R$ 8.724,06, referente à diferença da caução locatícia. No seu entender, o valor correto da caução a ser restituída seria de R$ 13.803,38, mas apenas teriam sido restituídos R$ 5.243,98. (ii) O contrato de locação comercial, cláusula 8a, dispõe que a garantia locatícia se dará através de caução feita por “depósito em Conta Poupança”, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), no dia 25.3.2015 (data que o contrato foi assinado), e que “este valor será restituído ao LOCATÁRIO, com os respectivos juros e correção monetária ao termo final do presente Contrato, após a devolução do imóvel e a sua respectiva Vistoria Geral”; (iii) As partes, posteriormente, firmaram aditivo contratual, que passou a dispor que “a partir de 25 de março de 2024 o saldo da caução em dinheiro prestada para depósito da garantia locatícia pelo Locatário para a Locadora seria corrigido pela TR (Taxa Referencial), em substituição da correção pelo índice da caderneta de poupança, e restituída pela Locadora ao final do contrato de locação, devolução do imóvel e anuência recíproca aposta no termo de Vistoria Final”. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber (a) se o critério de correção da caução locatícia deve observar os índices da caderneta de poupança (de 25.3.2015 a 25.3.2024) e a TR (a partir de 25.3.2024 até a entrega do imóvel) ou os índices IGP-M/FGV acrescido da poupança (cláusulas 4a, 5a e 8a); (b) se os embargos de declaração opostos no primeiro grau de jurisdição foram protelatórios; e (c) se a conduta do apelante configura litigância de má-fé (ponto suscitado em contrarrazões). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n. 8.245/91, artigo 37, § 2o, dispõe que a caução em dinheiro será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. A correção monetária da caução e eventuais juros de mora incidentes sobre a caução deverão observar também as disposições contratuais estabelecidas (pacta sunt servanda). 5. No caso concreto, o contrato possui cláusula específica expressa e suficientemente clara em estabelecer que o valor da caução seria depositado em conta poupança, o que, por dedução lógica, sofreria a incidência de juros e de atualização monetária próprias das contas dessa natureza (conta poupança). Apenas a partir de 25 de março de 2024 é que o valor deveria sofrer variação com base em índice distinto, conforme aditivo pactuado (correção pela taxa Taxa Referencial - TR). 6. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de opor embargos declaratórios. Inaplicabilidade da multa (CPC, art. 1.026, § 2o). No capítulo, sentença reformada. 7. Não se deduz litigância de má-fé sem prova adequada do dolo (caso concreto), o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. _________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113 e 422, Lei n. 8.245/1991, artigo 37, § 2o; CPC, arts. 77, I, II, 80, 1026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961675, Oitava Turma Cível, Relator(a): Eustáquio De Castro, DJe: 11.2.2025; Acórdão 1722753, Quarta Turma Cível, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, DJe: 12.7.2023; Acórdão 1946957, Segunda Turma Cível, Relator(a): Fernando Tavernard, DJe: 5.12.2024; Acórdão 1722009, Segunda Turma Cível, Relator(a): Sandra Reves, DJe: 12.7.2023. (Acórdão 2053296, 0745725-59.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Não se verificando, em análise perfunctória, a probabilidade jurídica do pedido, incabível a concessão da cautelar pleiteada. Ademais, registre-se que houve depósito judicial tão só da quantia incontroversa, de modo que não se vislumbra, sequer em tese, perigo na demora. A questão deve ser dirimida pelo colegiado após ouvido o agravado, sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora